Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-13.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÕES DECLARATÓRIAS. PROCESSOS CONEXOS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE “JUROS DE OBRA” POSTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
1. Devem ser rejeitadas preliminares genéricas de não conhecimento de recurso, pois não declinadas as razões para tanto.
2. O art. 73, caput, CPC traz hipótese de autorização do cônjuge para propositura da ação, o que não se confunde com formação de litisconsórcio ativo necessário. Além disso, diz respeito a direito real imobiliário, matéria não tratada nos autos. A hipótese prevista no § 1o refere-se a litisconsórcio passivo e não ativo. Preliminares de litisconsórcio ativo necessário rejeitadas.
3. A questão relativa a cobrança de "juros de obra", "juros de evolução da obra", "taxa de evolução da obra" ou outros encargos equivalentes, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 996), restando fixada a seguinte tese: “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. 3.1. No caso, conforme previsto no “Contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pública, de doação de terreno e financiamento para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações – pessoa física – com recursos do FGTS, no âmbito do programa minha casa minha vida – PMCMV e do Programa Morar Bem do Distrito Federal. NR. 082.609.430”, assinado pelas partes em 30/1/2014, a data prevista para conclusão das obras seria 1/10/2014, sendo que a entrega das chaves ocorreria em até 60 (sessenta) dias a contar do término do prazo de conclusão das obras. Considerando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o prazo máximo para entrega das chaves seria 1/6/2015, ou seja, data anterior à cobrança realizada em julho de 2015, objeto dos presentes autos, a qual se configura, portanto, indevida.
4. Tem-se definido que mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do cotidiano, situações que não são intensas nem duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Assim, tem-se exigido que a ofensa a direitos da personalidade fuja à normalidade, interferindo intensamente no comportamento psíquico do ofendido, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. E disto decorre que, em princípio, inadimplemento contratual não enseja indenização por dano moral. 4.1. No caso, verificam-se elementos suficientes a legitimar indenização por danos morais. Tanto ANTÔNIA, com EILON tiveram seus nomes inscritos no cadastro de proteção ao crédito em razão da cobrança dos “juros de obra” no valor de R$309,09 (trezentos e nove reais e nove centavos). Tais fatos configuram dano moral in re ipsa, razão pela qual deve ser mantida a condenação.
5. Os embargos de declaração opostos por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A (apelante-requerida) apontaram omissão na sentença quanto à cobrança da taxa de juros de obra bem como em relação aos fundamentos que levaram à condenação por danos morais. Ao contrário do que afirma a construtora e consoante destacado na origem, não havia qualquer omissão nas sentenças embargadas, que detalhadamente fundamentaram a declaração de inexistência de débito, inclusive abordando repetitivo 996 do STJ, bem como a condenação por danos morais. Desse modo, correta a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015 em razão da oposição de embargos declaratórios que podem ser reconhecidos como protelatórios, uma vez que manejados com a única finalidade de rediscutir a causa, o que é manifestamente incabível na via eleita.
6. Recursos conhecidos. Preliminares de litisconsórcio ativo necessário rejeitadas e, no mérito, apelos desprovidos.